Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702567-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FHELLYPE THEMISTOCLES RIBEIRO ADLER DELGADO MADEIRA AGRAVADO: BSM IMAGENS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FHELLYPE THEMISTOCLES RIBEIRO ADLER DELGADO MADEIRA contra decisão de ID 246681373 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por BSM IMAGENS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a citação realizada é nula; que se mudou para o Estado do Maranhão no ano de 2024; que não residia no local onde foi recebido o Aviso de Recebimento; que não possui mais de uma residência; que a penhora recaiu sobre verba salarial, de natureza impenhorável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da citação. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 76361456, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante apresentou a petição de ID 76844441. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por seu turno, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que seu defeito afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese sob exame, a citação foi realizada, em 24/1/2025, no endereço Rua 25, Lote 19, Bloco A, Ap 1005, Águas Claras (ID 223536346 dos autos de origem). Todavia, a parte agravante apresentou comprovante de residência do mesmo mês em endereço diverso (ID 232451931 dos autos de origem), bem como contrato de locação de imóvel (ID 232451936 dos autos de origem). Além disso, comprovou que o imóvel para o qual foi encaminhado o mandado de citação não é de sua propriedade (ID 76305399 dos autos de origem). A presunção de regularidade da citação realizada em condomínio edilício, estabelecida no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração de que a parte reside no endereço no qual foi recebida a carta. Havendo comprovação documental de residência em local distinto, a diligência não deve ser considerada válida. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REQUISITO DE RESIDÊNCIA NÃO ATENDIDO. VÍCIO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação postal, com fundamento na validade do recebimento da correspondência por terceiro em condomínio edilício e na ocorrência de preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a validade da citação recebida por terceiro em condomínio edilício e a possibilidade de reconhecimento da nulidade após a primeira manifestação da parte no processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida é pressuposto de constituição e regularidade do processo, e sua ausência gera nulidade absoluta (CPC, arts. 239 e 248, § 1o e § 4o). 4. A exceção prevista no § 4o do art. 248 do CPC aplica-se apenas quando o citando reside no local da entrega. No caso, a executada comprovou que residia em outro endereço, afastando a presunção de validade do ato citatório. 5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à nulidade da citação realizada em endereço incorreto e recebida por terceiro estranho à lide. 6. A alegação de nulidade de citação, por sua natureza de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (CPC, art. 278, com interpretação restritiva). 7. A atuação tempestiva da Defensoria Pública após o bloqueio de bens, com petições sucessivas em curto intervalo de tempo, afasta a configuração de má-fé ou nulidade de algibeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Declarada a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura de prazo para apresentação de defesa. Tese de julgamento: “1. A citação postal realizada em condomínio edilício é válida apenas se o citando residir no local da entrega. 2. A ausência de residência no endereço citado e o recebimento do AR por terceiro estranho configuram nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 1o e § 4o, e 278. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436223, AI 0702177-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 06.07.2022, DJe 18.07.2022; TJDFT, Acórdão 1426377, AI 0703393-19.2020.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJe 15.06.2022; TJDFT, Acórdão 1388902, AI 0731823-47.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 24.11.2021, DJe 13.12.2021. (Acórdão 2036452, 0711010-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, prima facie, há risco de dano na continuidade do processo, diante da realização de atos constritivos, inclusive com determinação de levantamento de valores penhorados. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora